Tribunal: TJBA
Processo: 8001271-62.2022.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001271-62.2022.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL AMORIM DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. GRATUIDADE NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NORMATIVOS. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, sob o argumento de que, como beneficiário do Programa Luz para Todos, teria direito à instalação gratuita do
kit
de entrada de energia elétrica, devendo a fornecedora arcar com os custos respectivos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o consumidor preenche os requisitos legais para obter a gratuidade na instalação do padrão de energia elétrica nos moldes da Resolução ANEEL nº 1.000/2021; (ii) averiguar a existência de dano moral decorrente da suposta cobrança indevida ou ausência de informação clara por parte da fornecedora de energia elétrica.

III. Razões de decidir

1. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 49, condiciona o direito à instalação gratuita do padrão de entrada à comprovação de que o consumidor reside em domicílio rural, possui ligação monofásica ou bifásica, pertence a família de baixa renda, está inscrito no CadÚnico com renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo, e com dados atualizados há no máximo dois anos.

2. O apelante não apresenta qualquer prova nos autos acerca de sua inscrição no CadÚnico ou do atendimento aos demais requisitos exigidos pela Resolução vigente, não se desincumbindo do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. O Manual de Operacionalização do Programa Luz para Todos, citado pela parte autora, não possui prevalência normativa sobre a Resolução da ANEEL, e é anterior à norma vigente, não podendo ser aplicado para contrariar regulamentação posterior.

4. A suposta ausência de informação adequada sobre a cobrança configura inovação indevida da causa de pedir, introduzida somente em réplica e apelação, o que afronta o art. 329, II, do CPC, sendo inadmissível sem consentimento da parte ré.

5. Ainda que analisada, a suposta ausência de prévia informação não afasta a legalidade da cobrança diante do não preenchimento dos requisitos legais, tampouco enseja dano moral, por não ultrapassar o mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A instalação gratuita de padrão de energia elétrica pelo Programa Luz para Todos depende do atendimento cumulativo aos requisitos estabelecidos no art. 49 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

2. A ausência de prova da inscrição atualizada no CadÚnico impede o reconhecimento do direito à gratuidade na instalação.

3. A inovação da causa de pedir em fase posterior à inicial, sem anuência da parte contrária, é vedada pelo art. 329, II, do CPC.

4. A cobrança realizada dentro dos limites legais não configura abuso nem enseja indenização por danos morais.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 329, II, e 373, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 49; Decreto nº 7.520/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 790.415/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.11.2020; TJSP, ApCiv nº 1005215-33.2019.8.26.0564, rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 25.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001271-62.2022.8.05.0052
, em que figuram como apelante MANOEL AMORIM DE SOUZA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03